Tribunal: TJDFT
Processo: 0706544-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0706544-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Carlos Augusto Rodrigues Xavier, em favor de Rauan Jonathan Santos Costa, em face da decisão proferida nos autos do processo n. 0718242-24.2019.8.07.0003, que manteve a prisão preventiva do paciente (ID n. 15077884). Em suas razões, o impetrante alega que há excesso de prazo na tramitação processual, pois já transcorreram mais de 181 dias desde a prisão do paciente, ultrapassando o tempo previsto na Instrução n° 01 da Corregedoria deste Tribunal. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, por excesso de prazo. No mérito, pugna pela confirmação da medida. É o relatório. O impetrante alega excesso de prazo na tramitação da Ação Criminal, com base no parágrafo único, do art. 1°, da Instrução n° 1 da Corregedoria deste Tribunal, de 02/02/2011, a qual prevê: Art. 1o Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo Único. Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Nesta linha, a duração razoável do processo criminal, estando o acusado preso, não deve ultrapassar 148 dias. Contudo, é cediço que os prazos processuais não são absolutos, sendo necessário, em casos excepcionais e desde que dentro da razoabilidade, sua flexibilização a depender da complexidade da causa. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (ID n. 15077884, p. 41): (...) Da análise das peças de informação, entendo que se fazem presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar do requerente, quais sejam, "fumus comissi delicti" e "periculum libertatis". As condutas que se imputam ao representado, por sua própria natureza, são graves, porquanto cometidas com violência e ameaça contra pessoa, no caso, sua ex-companheira, de maneira insistente, em que o deferimento de medidas protetivas não se revelaram suficientes para contê-lo em seu intuito de importunar e injuriar a vitima, conforme se verifica pelos fatos apresentados. Diante desta situação, resta suficientemente demonstrada a necessidade da prisão do acusado. Outrossim, em juízo de cognição estrita, o bem jurídico protegido pela norma, integridade física, psicológica e moral da mulher, restou violado. Dai, merece ser decretada a cautela corporal do autor, à garantia da ordem pública que, na espécie, diz com a expectativa da sociedade sobre o respeito ao direito fundamental de proteção à mulher contra qualquer tipo de violência. Posto isso, DECRETO A PRISAO PREVENTIVA DE RAUAN JONATHAN SANTOS COSTA, filho de José Nilson Carlos Costa e Jucilene dos Santos, nascido aos 23/07/1996, residente na QNO 01, Conjunto A, Loja 32 (JC Lanternagem), Ceilândia/DF , nos termos dos artigos 312, parágrafo único, e 313 do Código de Processo Penal, bem como do artigo 20 da Lei n. 11.340/2006, por entender insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão. Confiro a esta decisão força de mandado de prisão. Já a decisão que manteve a segregação cautelar seguiu nos seguintes termos (ID n. 15077884, p.140): (...)Vieram os autos conclusos por força do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, na redação que lhe deu a Lei no 13.964/19. O referido dispositivo impõe que “Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.”. No caso dos autos, o acusado foi preso preventivamente em 19/09/2019, sendo denunciado pela prática, em tese, das infrações penais previstas nos artigos 146, caput, CP; do art. 147, por 3 vezes, na forma do art. 69, ambos do CP; do art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41; do art. 129, §9o, c.c. art. 14, II, por 3 vezes, na forma do art. 70, caput, primeira parte, todos do CP,e do art. 150, caput, do CP,tudo no contexto do art. 5o, III, da Lei no 11.340/06. Na análise da necessidade da manutenção ou não da prisão preventiva, verifico que os motivos que deram causa à segregação cautelar ainda remanescem presentes. É que a prisão do autuado foi decretada para garantia da ordem pública e assegurar a integridade física da vítima, uma vez que outras medidas cautelares não se mostraram suficientes, de forma que não há alteração fática ou jurídica que autorize a revisão do entendimento já fixado. De todo modo, verifico que o processo se encontra em regular trâmite, a demonstrar também que não há excesso indevido de prazo no trâmite do feito. Assim, MANTENHOa prisão preventiva de RAUAN JONATHAN SANTOS COSTA. Da análise dos autos, nota-se que a manutenção da prisão preventiva do acusado é necessária ante a gravidade concreta da sua conduta, decorrente de possível perigo à vida da vítima. Conforme atestado em documento de ID n. 15077884, p. 21/23, mesmo após o deferimento de medidas protetivas de urgência, o acusado agrediu e ameaçou a vítima, bem como desprezou o poder coercitivo do Estado. Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada e considerando as peculiaridades do caso em apreço, não vislumbro, neste momento inicial, constrangimento ilegal apto a ensejar o deferimento da liminar. Dessa forma, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações, especialmente quanto à fase em que se encontra o processo. Após, à Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 20 de março de 2020 17:07:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator